Tribunal: TJMT
Processo: 0014981-94.2013.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014981-94.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULA ADRIANA LIMA DE MATOS FREITAS - CPF: 594.065.421-53 (AGRAVADO), SILVIO EUGENIO FERNANDES - CPF: 317.017.018-04 (ADVOGADO), ADAO EUGENIO DA SILVA - CPF: 545.470.321-49 (AGRAVADO), MANOEL ADAO DA COSTA - CPF: 022.334.441-91 (AGRAVADO), ANTONIO BALBUENO - CPF: 411.358.571-72 (AGRAVADO), EDVIRGEN MARIA DA SILVA - CPF: 630.966.251-15 (AGRAVADO), ODILENE PAULINA DE SOUZA - CPF: 632.178.211-49 (AGRAVADO), EMILIANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 850.136.171-20 (AGRAVADO), MARIA JOSE FABRIS MAIA - CPF: 162.201.291-72 (AGRAVADO), MIRTES MIGUELINA DE FIGUEIREDO - CPF: 325.825.361-72 (AGRAVADO), SUZANA FLORENCIO DE ATAYDE - CPF: 057.464.488-18 (AGRAVADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (AGRAVANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO
(S):

PAULA ADRIANA LIMA DE MATOS
E OUTROS

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente de objeto da Apelação Cível que versava sobre medida cautelar inominada, por meio da qual se pleiteava a suspensão de deliberação assemblear que majorou taxa condominial. A agravante busca o reconhecimento do interesse recursal quanto ao capítulo dos honorários advocatícios, excluído na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se subsiste interesse recursal remanescente quanto à condenação em honorários advocatícios após o reconhecimento da perda de objeto;

(
ii
) saber se a agravante pode ser
isentada
da condenação com base no princípio da causalidade;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de honorários deve ser reduzido, por suposta excessividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não examinou o capítulo recursal relativo aos honorários de sucumbência, configurando omissão, pois, nos termos do art. 485, § 6o, do CPC, a extinção sem julgamento do mérito não afasta a necessidade de definição sobre os ônus sucumbenciais.

4. A pretensão de afastar a responsabilidade da agravante com base em sua suposta condição de mera administradora não prospera,
pois
sua atuação contribuiu diretamente para a prática de ato posteriormente declarado nulo, sendo-lhe atribuída a causação da demanda.

5. O valor dos honorários fixado na origem em R$ 3.000,00 encontra respaldo nos critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não se mostrando excessivo diante da natureza da causa e da atividade processual desenvolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reconhecer o interesse recursal remanescente quanto à impugnação dos honorários advocatícios, mantendo-se, no mérito, a condenação da agravante ao pagamento da verba sucumbencial fixada em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:

“Persiste o interesse recursal quanto aos honorários de sucumbência, mesmo diante da perda superveniente do objeto principal da demanda, se devolvida a matéria ao Tribunal.

Aplica-se o princípio da causalidade à condenação em honorários advocatícios nas hipóteses em que a parte deu causa ao ajuizamento da ação, ainda que atue como mera administradora.

O valor dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros legais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inadmissível sua redução quando fixado em quantia proporcional e fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, caput e § 2o, e 485, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MC 24369/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, S1, j. 12.06.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1040632-13.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen

Addario
, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP em face de decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente de objeto da Apelação Cível no 0014981-94.2013.8.11.0002, julgando extinto o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC.

A controvérsia originária refere-se à Medida Cautelar Inominada ajuizada por Paula Adriana Lima de Matos e outros em face da ora agravante, pleiteando a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de março de 2012, especialmente quanto à majoração da taxa condominial de R$ 75,00 para R$ 110,00, sob alegação de vícios na convocação e deliberação assemblear.

A decisão monocrática
(ID.
320603884
)
assim fundamentou:

Vistos, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, em face de sentença proferida nos autos da Medida Cautelar Inominada, ajuizada por PAULA ADRIANA LIMA DE MATOS e outros, que concedeu liminar para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de março de 2012, notadamente quanto à majoração da taxa condominial.

Ocorre que, conforme consta nos autos e nos documentos acostados, a Ação Anulatória conexa, de no 0002909-41.2014.8.11.0002, proposta pelos mesmos autores, já foi julgada com resolução de mérito, tendo o juízo de origem anulado integralmente a referida assembleia, reconhecendo sua nulidade por vícios formais e substanciais, com efeitos práticos equivalentes à tutela provisória deferida nos presentes autos cautelares.

Embora ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença proferida na ação principal, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o julgamento do mérito da ação principal à qual está vinculada a medida cautelar implica a perda superveniente de objeto do recurso interposto, independentemente do trânsito em julgado da decisão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. PROCESSO PRINCIPAL EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO INDICADO. COMANDO NORMATIVO INAPTO DE SUSTENTAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VERIFICAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. QUESTÃO ATRELADA AO CONTEXTO FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1. A admissibilidade do recurso especial exige que o citado dispositivo legal indicado como violado possua comando normativo apto de sustentar a tese recursal que fundamenta a alegada violação, sob pena de atrair a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. 2. Na hipótese dos autos, a Corte a quo expressamente consignou que houve perda do objeto da ação e falta de interesse superveniente que conduziu à extinção do processo, de modo que, admitir entendimento contrário conforme a pretensão recursal demandaria reexame de fatos e provas, o que todavia escapa ao âmbito do recurso especial diante da Súmula 7/
STJ .
3.
É entendimento consolidado nessa Corte Superior de Justiça de que "O julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o apelo especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal". (
AgInt
no REsp n. 1 .616.159/PB, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018,
DJe
de 19/3/2018.)
4. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2241565 RJ 2022/0348410-9, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)

Dessa forma, sendo a presente medida cautelar de natureza acessória, vinculada à Ação Anulatória já decidida, resta caracterizada a perda superveniente de objeto, ante o esgotamento da utilidade da prestação jurisdicional pleiteada nestes autos.

Nos termos do art. 485, VI, do CPC, é cabível a extinção do feito por ausência de interesse processual superveniente.

Ante o exposto, reconheço a
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
da presente Apelação Cível e
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no art. 485, VI, do CPC.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 325875351), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Interesse recursal remanescente e omissão da decisão monocrática

Causalidade e ausência de responsabilidade da agravante

Readequação dos ônus sucumbenciais

A agravante postula seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, determinando o regular processamento do Recurso de Apelação especialmente quanto à questão dos honorários sucumbenciais, ou subsidiariamente, que seja invertido o ônus
da
sucumbência com base no princípio da causalidade.

O recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID. 325973873, sendo a agravante beneficiária da gratuidade da justiça.

Contrarrazões foram apresentadas pelos agravados (ID. 327832357), sustentando que não houve omissão na decisão agravada, que a agravante foi responsável pelo descumprimento do princípio da causalidade durante todo o trâmite processual, e que restou demonstrado que o ato impugnado careceu dos elementos indispensáveis à sua constituição válida.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO
(S):

PAULA ADRIANA LIMA DE MATOS E OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo Interno interposto por
Emika
Empreendimentos Imobiliários Ltda – EPP contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente de objeto da Apelação Cível, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A controvérsia originária versava sobre Medida Cautelar Inominada ajuizada por Paula Adriana Lima de Matos e outros, pleiteando a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de março de 2012, especialmente quanto à majoração da taxa condominial.

A sentença de primeiro grau concedeu a liminar e condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00.

A agravante sustenta que a decisão monocrática, embora correta ao reconhecer a perda de objeto da tutela cautelar, incorreu em omissão ao não apreciar o capítulo recursal específico relativo aos honorários sucumbenciais.

Argumenta que havia pedido autônomo na apelação para afastar ou reduzir a condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade e alegando ter atuado como mera administradora sem se beneficiar dos valores discutidos.

Postula o reconhecimento do interesse recursal remanescente quanto aos honorários ou, subsidiariamente, a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Os agravados, em contrarrazões, sustentam que não houve omissão na decisão agravada, que a agravante foi responsável pelo descumprimento do princípio da causalidade durante todo o trâmite processual, e que restou demonstrado que o ato impugnado careceu dos elementos indispensáveis à sua constituição válida.

Passo à análise das teses recursais.

Interesse recursal remanescente e omissão da decisão monocrática

A primeira tese recursal busca o reconhecimento de que subsiste interesse recursal quanto ao capítulo da apelação que impugna a condenação em honorários sucumbenciais, alegando omissão da decisão monocrática ao não apreciar tal ponto específico.

O art. 485, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil estabelece que "a extinção do processo sem resolução de mérito não obsta que o juiz decida sobre custas e honorários".

A norma tem por finalidade assegurar que, mesmo diante da perda superveniente do objeto principal da demanda, as questões atinentes aos ônus sucumbenciais sejam adequadamente solucionadas, evitando lacunas decisórias que possam gerar insegurança jurídica quanto à responsabilidade pelas despesas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, mesmo com a perda superveniente do objeto, deve-se definir a sucumbência pelo critério da causalidade, não sendo automática a extinção do interesse recursal quanto aos honorários quando há impugnação específica a tal capítulo
:

MEDIDA CAUTELAR. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MESMO DESTINO A SER DADO À MEDIDA
CAUTELAR .
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE .
VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. 1. Hipótese em que o SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL - SINDIPOL/DF ajuizou a presente medida cautelar, incidental à Pet
n .
10.484/DF, com pedido de liminar, contra a UNIÃO e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL - ADPF, visando arguir a ilegitimidade desta para representar a categoria de Policiais Federais e, por conseguinte para "convocar greve dos servidores integrantes da carreira policial federal". Aduz que "o sindicato autor é a única entidade sindical legítima para representar os interesses da categoria Polícia Federal, tendo em vista a preservação do princípio da unicidade sindical".
2 .
A extinção do processo principal, sem julgamento de mérito, acarreta o superveniente esvaziamento da medida cautelar que a ele se refere. 3. "São cabíveis os honorários de sucumbência em ação cautelar, diante da autonomia do pleito cautelar. Contudo, essa condenação só é cabível quando a cautelar é resistida, ou seja, quando há contraditório, citação da parte e apresentação de contestação" (REsp 1 .135.887/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/9/2010,
DJe
de 8/10/2010). Precedentes.
4 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da
sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação" (REsp n. 2.026.594/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 23/3/2023
) .Aplicável
ao caso, portanto, o Código de Processo Civil de 2015. 5.Em razão da extinção do processo, sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais - pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios - devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade. Inteligência do § 10 do
art
. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes. 6. Ainda sob a perspectiva do princípio da causalidade, também deve ser sopesada pelo julgador a real possibilidade de uma parte ou outra ter-se sagrado vencedora na demanda, a fim de atribuir àquela potencialmente derrotada a obrigação de pagar pelos ônus sucumbenciais, notadamente os honorários
advocatícios .
Precedentes. 7. No caso, mostra-se mais do que plausível a tese da ré no sentido de que, "enquanto a ADPF atua nacionalmente em nome de uma carreira específica (Delegado de Polícia Federal), a representatividade do SINDIPOL/DF cinge-se ao Distrito Federal e congrega todas as carreiras da Polícia Federal. É precisamente em razão disso que a alegação do Sindicato Autor de que a existência da ADPF violaria o princípio da unicidade sindical é totalmente descabida
" .
Entendimento em consonância com julgado do Supremo Tribunal Federal (ADI 7169
AgR
, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 06-02-2023 PUBLIC 07-02-2023). 8. Nesse contexto, as verbas de sucumbência devem ficar a cargo do Sindicato autor, na medida em que deu causa ao ajuizamento de ação cautelar que, embora extinta sem o julgamento do mérito, denota alto grau de plausibilidade do direito alegado pela Associação ré.
9 .
Como se trata de causa de valor inestimável, a verba honorária deve observar o critério da equidade. Inteligência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
10 .
Processo julgado extinto sem resolução de mérito, em razão da superveniente perda de objeto (falta de interesse de agir), consoante o disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Parte autora condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor a ser pago exclusivamente à ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL -
ADPF .
(STJ - MC: 24369 DF 2015/0124676-7, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/06/2024)

Examinando os autos, verifica-se que a apelação interposta pela agravante continha, de fato, pedido expresso para "EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA" e, subsidiariamente, "redução dos honorários de sucumbência para o valor de R$ 500,00", conforme se extrai das razões recursais acostadas ao ID 304687893.

A decisão monocrática, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da medida cautelar, extinguiu integralmente o recurso sem examinar o capítulo específico
relativo aos honorários, o que configura, efetivamente, omissão quanto a ponto expressamente devolvido ao Tribunal.

O interesse recursal quanto aos honorários permanece íntegro, porquanto há utilidade prática na análise da questão, independentemente da perda do objeto principal.

A agravante possui interesse concreto na revisão da condenação que lhe foi imposta, não se confundindo tal interesse com o mérito da tutela cautelar já superado.

A decisão monocrática, portanto, está incompleta ao suprimir capítulo recursal existente, devendo ser reconhecido o interesse recursal remanescente limitado à discussão sobre honorários sucumbenciais.

Conclui-se que assiste razão à agravante neste ponto, configurando-se omissão da decisão monocrática que deve ser sanada. O efeito processual imediato é o reconhecimento do interesse recursal remanescente, com reflexos no dispositivo para determinar a análise do capítulo relativo aos honorários.

Causalidade e ausência de responsabilidade da agravante

A segunda tese recursal sustenta que a agravante não deve responder pelos honorários sucumbenciais, pois atuou como mera administradora do condomínio, sem se beneficiar dos valores discutidos, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para isentar sua responsabilidade.

O princípio da causalidade, consagrado no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários advocatícios são devidos pela parte vencida, mas sua aplicação deve considerar quem efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda.

A finalidade da norma é assegurar que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recaia sobre aquele que, por sua conduta, tornou necessário o recurso ao Poder Judiciário.

Na hipótese dos autos, a análise da causalidade deve considerar que a Assembleia Geral Extraordinária de 16 de março de 2012 foi posteriormente anulada na ação principal conexa por vícios formais e substanciais, conforme reconhecido na decisão monocrática.

Tal circunstância demonstra que havia, efetivamente, irregularidades no ato assemblear que justificaram o ajuizamento da medida cautelar pelos autores.

A agravante, na qualidade de administradora do condomínio, participou da convocação e condução da assembleia posteriormente reputada nula.

O fato de ter atuado como mandatária ou de não ter se beneficiado diretamente dos valores não afasta sua responsabilidade pelos vícios do ato que conduziu, pois quem exerce atividade administrativa assume os riscos inerentes a tal função.

A jurisprudência tem reconhecido que síndicos e administradoras respondem pelos atos praticados no exercício de suas funções, ainda que não tenham interesse econômico direto no resultado
:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - IRREGULARIDADES NA ELEIÇÃO DE CONDOMÍNIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATOS DE GESTÃO DO SÍNDICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÍNDICO E NÃO DO CONDOMÍNIO – LEI no 4.591/1964 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OCORRÊNCIA - APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL – ARTIGOS 932 E 1010, AMBOS DO CPC/15 - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO CONHECIDO. A evidência da prática de atos de gestão que extrapolam as atividades inerentes à função do Síndico e da Administradora do Condomínio alicerça sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de desfazimento de obra e ressarcimento de danos materiais, muito mais ainda quando, dentre os pedidos, pretende a prestação de contas, cuja responsabilidade é do síndico e não do condomínio, conforme dispõe o artigo 22, § 1o, letra f, da Lei no 4.591/
1964 .
Não deve ser conhecido o recurso de apelação que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a discorrer sobre a hierarquização das normas estabelecidas sem, contudo, esclarecer o que há de errado na sentença e que norma foi descumprida, com nítida violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência dos artigos 932 e 1.010, ambos do CPC/15.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040632-13 .2021.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

A condição de mera mandatária não exclui a responsabilidade quando há participação efetiva na prática do ato posteriormente anulado.

No caso concreto, a agravante deu causa ao ajuizamento da cautelar ao participar da condução de assembleia viciada, não sendo os autores responsáveis pela necessidade de buscar a tutela jurisdicional para suspender os efeitos de ato irregular.

Não prospera, portanto, a alegação de ausência de responsabilidade da agravante.

O efeito processual é a manutenção da condenação em honorários, com reflexos no dispositivo para confirmar a responsabilidade da agravante pelos ônus sucumbenciais.

Readequação dos ônus sucumbenciais

A terceira tese recursal postula a readequação dos ônus sucumbenciais, seja pela inversão da responsabilidade, seja pela redução do valor fixado em R$ 3.000,00 para R$ 500,00, sob alegação de que o montante seria excessivo para o caso concreto.

O art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A finalidade da norma é assegurar remuneração adequada ao trabalho advocatício, observando critérios objetivos de proporcionalidade.

Analisando o valor fixado em primeira instância, verifica-se que os R$ 3.000,00 foram estabelecidos com base no art. 85, parágrafo 2o, do CPC, considerando o ínfimo valor atribuído à causa (R$ 2.000,00).

O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a fixação, observando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido.

Dessa forma, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença, sem majoração, por força da vedação à
reformatio in pejus
, visto que o
valor não se mostra excessivo considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e os parâmetros legais aplicáveis.

Não procede, portanto, o pedido de readequação dos ônus sucumbenciais
, sendo que o
efeito processual é a manutenção integral da condenação fixada em primeira instância, com reflexos no dispositivo para confirmar o valor de R$ 3.000,00.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL

para
reconhecer
o interesse recursal remanescente quanto aos honorários sucumbenciais e, no mérito, manter a condenação da agravante ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00
fixado na origem
, com base no princípio da causalidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025